Tribunal: STF
Processo: RE 1332053
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. 



    Litisconsórcio necessário com a União. No julgamento dos embargos de declaração opostos, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE – Tema 793 –, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento já consolidado, no âmbito daquela corte superior, a respeito da responsabilidade solidária dos entes federados pelo fornecimento de serviços de saúde e limitou-se a assegurar a possibilidade de ressarcimento entre os entes públicos. 



    A tese firmada apenas expressa o que, aliás, este colegiado já vinha consignado em diversas oportunidades, no sentido de que sendo solidária a obrigação no fornecimento de medicamentos/tratamentos, mostra-se viável a exigência de seu cumprimento integral por qualquer um dos entes públicos coobrigados, ou em face de ambos. Sendo assim, eventual prejuízo orçamentário pode ser resolvido por meio de acerto de contas administrativo a ser levado a efeito pelo Estado e pelo eventual ente público responsável, ou por meio de ação própria. 



    Com efeito, incumbe à parte escolher contra quem ajuizar a ação, tornando descabida a formação de litisconsórcio passivo necessário com a União, que apenas repassa a verba necessária ao atendimento médico, sem relação direta com o cidadão. 



    Solidariedade dos entes federados para fornecer medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado. O entendimento acerca da solidariedade dos entes da federação, nas demandas prestacionais na área da saúde, restou sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178/SE com Repercussão Geral (Tema 793). 



    Responsabilidade pelo fornecimento do medicamento OMALIZUMABE. Reconhecida a responsabilidade solidária dos entes públicos na prestação de serviços de saúde, não há qualquer impedimento ao cidadão em pleitear tratamento ou medicação a qualquer ente da Federação. Compete a estes, pois, a responsabilidade – sob pena de arcar com os custos do tratamento –, diligenciar no encaminhamento e internação do paciente aos Centros de Alta Complexidade Oncológica (CACON ou UNACON). 



    Taxa Única de Serviços Judiciais. 



    Considerando a data do ajuizamento da ação, conforme Ofício-Circular n. 060/2015 da Corregedoria Geral de Justiça, aplica-se, ao caso dos autos, o disposto no art. 5º, inciso I, da Lei 14.634/2014, o qual isenta a União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações do pagamento da taxa única de serviços judiciais, observado, contudo, o disposto no parágrafo único do art. 5º da referida lei, bem como as orientações do Ofício-Circular n. 060/2015. 



    APELO PARCIALMENTE PROVIDO.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 196 a 200 da CF.



    O recurso extraordinário deve ser provido. No julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. Luiz Fux), paradigma do Tema 793, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese nestes termos: o “tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.



    Ao julgar os embargos de declaração opostos no RE 855.178-RG, em 23 de maio de 2019, o STF complementou a orientação, para fazer constar da redação da tese o seguinte: os “entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".



    No referido julgado, firmou-se orientação no sentido de que, mesmo na hipótese em que se busca o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas que não está incorporado em políticas públicas, mostra-se necessária a inclusão da União no polo passivo da ação. Nesse sentido, destaco a seguinte passagem do voto do Ministro Edson Fachin, redator do acórdão dos embargos de declaração:



    “v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;”



    No caso, entendo que a decisão recorrida, ao fixar a competência da Justiça estadual para processamento da lide, sem se atentar para a necessidade de a União compor o polo passivo da ação, não observou a jurisprudência do STF. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário e determino o retorno dos autos para que o Tribunal de origem proceda a novo julgamento, com aplicação do precedente estabelecido no RE 855.178-RG (Tema 793). Ficam mantidas as decisões proferidas na origem até que outra seja proferida pelo juízo competente.



    Publique-se. 



          Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator